Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720950-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODRIGUES &amp; CARVALHO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de Processo n° 0712273-05.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos Agravados. Alega o Agravante, em síntese, que o Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir os pedidos de apreensão do passaporte e suspensão da CNH dos Agravados, pois o art. 139, IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas coercitivas mandamentais, indutivas e sub-rogatórios para compelir o Agravada a cumprir sua obrigação. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, ao Tema Repetitivo 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria para: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 – SP, relator Ministro Marco Buzzi, de 07.04.2022) Assim, considerando a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora